Tribunal: STF
Processo: Rcl 58864
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Publisher Brasil Editora Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5231577-48.2022.8.21.7000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão proferida na ADPF nº 130/DF.



    Narra a parte reclamante que, na origem, foi demandada no Processo nº 5175266- 82.2022.8.21.0001, no qual foi concedida a tutela de urgência para remover a matéria, com o título “Bolsonarista tenta agredir vereador do PT com cabeçada durante a panfletagem”, publicada na Revista Fórum em 21/09/22.



    Relata, ainda, que



    “Irresignada, a Reclamante interpôs agravo contra essa decisão, distribuído sob o nº 5231577-48.2022.8.21.7000, na 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Em 27 de fevereiro de 2023, o Desembargador Relator da 10ª Câmara de Direito Privado proferiu decisão negando provimento ao agravo, reiterando a decisão anterior, a fim de manter a liminar que determinou a exclusão da matéria impugnada, isto é, o acórdão manteve a censura prévia concedida em liminar.



    (...)



    A Reclamante ainda se insurgiu contra a decisão no agravo por meio da interposição de agravo interno, que igualmente restou julgado improvido.”



    Ressalta que 



    “a determinação de exclusão integral da matéria reclamada se deu antes mesmo da citação da Reclamante, sem apresentação da devida defesa, notório, portanto, que a decisão proferida pelo Juízo a quo, em 07 de outubro, tem forte caráter censório, uma vez que determinou de pronto a exclusão total da matéria somente pelo apresentado pelo Requerente. Da mesma feita, o acórdão proferido pelo E. Tribunal, que ratificou a determinação liminar.”



    Pondera, a partir de trechos transcritos do acórdão prolatado na ADPF nº 130,



    “no sentido da proibição veemente da censura prévia pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, da qual decorre que eventuais consequências jurídicas do que se publica no exercício das liberdades de expressão e imprensa devem ser manejadas a posteriori, por meio da concessão de direito de resposta ou da reparação de eventuais danos morais, por exemplo.”



    Aduz que 



    “no caso concreto, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, justificando que seria cabível a concessão para proteção dos direitos individuais do Requerente, “a fim de evitar maior exposição tanto para o autor, quanto para o requerido, preservar a intimidade e a imagem pessoal e profissional do autor, deve ser deferida a tutela postulada.” 



    A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por seu turno, ratificou a decisão a quo e manteve a determinação de exclusão integral da matéria questionada, sob a lacônica justificativa ponderação dos princípios constitucionais “Na solução de conflitos entre a liberdade de expressão/imprensa e os direitos da personalidade do indivíduo, deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, a partir da análise do conteúdo das informações veiculadas.”. 



    Não houve, na decisão Reclamada, qualquer ponderação sobre a primazia das liberdades de pensamento e de expressão lato sensu, mas tão somente a consideração, em juízo perfunctório, da potencialidade ofensiva do conteúdo.”



    Defende que 



    “a determinação de exclusão de crítica jornalística das redes sociais, além de violar o precedente da ADPF nº 130/DF quanto à primazia das liberdades comunicativas, jamais poderia ter sido proferida em decisão de tutela provisória, considerando que o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 



    No caso em exame, o perigo de irreversibilidade dos efeitos é manifesto, tanto sob a ótica da exclusão definitiva do conteúdo do site quanto da censura irreversível às liberdades de pensamento e de expressão, que, como entendeu este C. Tribunal na ADPF nº 130/DF, não pode ser imposta aprioristicamente, em cognição meramente sumária sobre os fatos.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito a cassação do ato reclamado reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente destaco que a ADPF nº 130, o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder de polícia estatal (em sentido amplo) sobre as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do Processo nº 5175266- 82.2022.8.21.0001, deferiu tutela provisória de urgência a fim de remover a matéria jornalística publicada pela parte ora reclamante, envolvendo discussão entre o beneficiário da decisão reclamada e o vereador Leonel Radde, o qual, em panfletagem realizada no período eleitoral, teria utilizado o fato em suas redes sociais e, assim, teria exposto a imagem da parte beneficiária, prejudicando-a supostamente em seu âmbito pessoal e profissional. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TJRS, nos autos do Processo nº 5231577-48.2022.8.21.7000, que manteve a aludida decisão:



    “No caso, entendo adequado inicialmente trazer as reportagens objetadas, as quais assim foram publicadas pela editora demandada (1.48, 1.49 e 1.50):



    (...)



    Por sua vez, as referidas matérias, conforme as próprias imagens retratam, tiveram como fundamento vídeo compartilhado pelo vereador LEONEL RADDE, ora corréu, publicação juntada no 1.10, em que o político se comunica com seus seguidores trazendo filmagem realizada em via pública na qual envolve o ora agravado.



    Assim estabelecido, e no que diz com o tema indicado pela recorrente, atinente à (im)possibilidade de exclusão das matérias, filio-me à posição de que, em um estado democrático de direito, nenhum direito é absoluto e prevalece de forma indistinta sobre os demais, devendo-se ponderar os princípios quando em aparente conflito.



    (...)



    Dito isso, em uma análise perfunctória da questão, típica das liminares de urgência, tenho por preenchidos os requisitos para concessão da medida antecipatória postulada, encontrando-se presente a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, a se autorizar a medida de retirada das matérias jornalísticas veiculadas. 



    A tanto, a partir das publicações acima reportadas, observa-se que a editora ré traz a indicação da ocorrência de "violência política", retratando em sua chamada a manchete de que "bolsonarista tenta agredir vereador do PT com cabeçada durante panfletagem", atribuindo, assim, juízo de verdade quanto aos fatos descritos. 



    Sucede que o vídeo então trazido envolvendo o político indicado (1.10), ao quanto apresentado, não autoriza a conclusão expressada no conteúdo da matéria. 



    A propósito, se trata de uma gravação em que o vereador introduz a sua versão unilateral sobre suposta discussão política que teve com o ora requerente, chamando-o de "fascista" e indicando ter sido ofendido e vítima de tentativa de agressão. 



    Todavia, observa-se que a referida filmagem (1.10), ao que aparenta, traz situação diversa, em que o autor é, de forma truculenta, perseguido pelo vereador, tendo partido deste (e exclusivamente deste) a indicação de que foi ofendido, referindo que suposta manifestação do demandante "encontrava-se gravada". 



    "Ora", não percebo nada além de uma atuação midiática por parte daquela pessoa que, na qualidade de idealizador político, parece ter se aproveitado da situação, gravando vídeo (1.10), com ampla exposição nas redes sociais, em que conclama a população a identificar aquela pessoa que taxa ser um "fascista", como verdadeira "caça às bruxas", remetendo-se a inquisições ocorridas na "idade das trevas". 



    Inclusive, em nova gravação (34.4), agora juntada pelo vereador em sua defesa (apresentada posteriormente a este Agravo), o político em mais de uma oportunidade refere que os supostos xingamentos proferidos pelo autor estavam gravados, não vindo, ao que até aqui apresentado, as supostos ofensas a ele perpetradas. 



    Aqui, reforço que o vídeo no qual o membro do legislativo reporta ter sido vítima de tentativa de agressão (1.10) indica situação que não corresponde com a verdade, pois retrata, ao que consta, o parlamentar indo de encontro ao requerente, de forma incisiva, enquanto este tentava se desvencilhar da abordagem enérgica ocorrida. 



    Toda essa digressão mostrou-se necessária e imperiosa na medida em que as reportagens determinadas a exclusão foram baseadas no vídeo então exibido pelo vereador, em que deturpada a ocorrência, não podendo a alegação da liberdade de imprensa, dita inibidora de censura, chancelar a veiculação de notícia inverídica.



    Ao editorial cabe o compromisso ético com a informação verossímil, retratando de maneira não tendenciosa aquilo que ocorreu (ou que se tem uma suspeita), o que entendo, a partir de um juízo de convicção sumária típica das medidas liminares, não ter sido observado pela ora agravante quando das publicações aqui objetadas, porquanto assegura uma tentativa de agressão que não se verificou. 



    E em nenhum momento o editoral se ocupou de evidenciar tenha buscado obter a versão da pessoa indicada na reportagem, a estabelecer contraponto às acusações unilaterais a ele impostas, preocupando-se com a imparcialidade desde o ocorrido. 



    A pecha de bolsonarista dirigida ao requerente, seguido de uma manchete de tentativa de agressão, faz com que muitos leitores, a partir da uma visão ideológica, venham a formar um juízo de certeza sobre o ocorrido, passando a militar, defender sua visão política, sem que seja dado qualquer direito de defesa ao lesado. 



    Por oportuno, averbo que não só a publicação da filmagem, como também as matérias realizadas pela editora ora agravante, geraram inúmeros comentários na internet (Evento 1 - OUT11 a OUT41), não só sendo identificado o dito "fascista", tal como o político conclamou em sua página de rede social, mas também gerando manifestações em perfil de página do órgão público que o autor trabalha - TCE. 



    Para que não haja qualquer questionamento, não se está aqui analisando ser a reportagem de esquerda, direita ou centro, partidária ou não, mas tão somente o conteúdo nela expressado, o qual, prima facie, aparenta não retratar de forma escorreita aquilo que veio a ocorrer, deturpando a situação e atingindo o agravado. 



    Bem se sabe o poder e o alcance por parte daqueles que usam os meios de comunicação, detendo uma legião de seguidores, ainda mais em uma sociedade integrada às tecnologias, de se valer de transmissões instantâneas e de grande propagação (a exemplo de publicação nas redes sociais - facebook, instagram, twitter etc.), em que há uma viralização do conteúdo, muitas vezes até mesmo de modo descontrolado, para emitir opiniões e transmitir informações sobre determinados fatos (alguns dos quais não verdadeiros), contribuindo na formação de opinião pelas pessoas.



    Objetiva-se, ao bem comum, evitar a proliferação das tão nocivas fake news, cabendo ao Judiciário, em função para a qual foi democraticamente designado, a árdua tarefa de controlar eventuais excessos havidos, ainda que praticados por uma imprensa livre. 



    Ser livre não é condição exculpante para não se responsabilizar por eventuais excessos havidos. 



    Uma notícia inverídica, tendenciosa, desprovida de retratar fidedignamente os fatos ocorridos, tem o potencial de gerar danos imensuráveis àquele que foi atingido com a publicação, cabendo, assim, a atuação do Judiciário.



    (...)



    Destarte, e considerando a presença da verossimilhança das alegações do autor, e bem como o perigo de dano, tenho por adequado a manutenção da medida liminar que determinou a suspensão da veiculação, tal como dito em 1ª Instância.” (e-Doc 8, p. 89).



    Ressalto que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida por Publisher Brasil Editora Ltda. ao se manifestar, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão a partir da compreensão dos limites em redes sociais e canais na internet.



    Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a publicação de conteúdo relacionado à conduta de Leonel Radde em expor a parte beneficiária está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo de direito privado, relacionado à personalidade, ou mesmo dissociado da realidade dos fatos e que encerra desinformação à população.



    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente